Tribunal: TJES
Processo: 0021760-61.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021760-61.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE OSVALDO LEITE ALVIM

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80.
PEDIDO DE
REDIRECIONAMENTO
.
INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NO POLO PASSIVO. MARCO INTERRUPTIVO.
MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, ante o pronunciamento da prescrição intercorrente do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição intercorrente em razão do redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 390 e pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

4. A interrupção do prazo prescricional ocorre apenas com a efetiva citação, ainda que por edital, ou com a efetiva constrição patrimonial, não bastando opara tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais. Precedentes do STJ.

5. Não se pode atribuir à parte exequente culpa pelo decurso do prazo prescricional intercorrente, haja vista que o principal motivo para a mora processual é imputável à máquina judiciária.

6. A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. Precedentes do STJ.

7. O despacho que determina o redirecionamento não tem o condão por si só de interromper a prescrição intercorrente da execução fiscal, mas sim a citação do sócio ou a penhora positiva de seus bens, e caso efetivada, retroage à data do pedido de redirecionamento. Precedentes do STJ.

8. No caso, o termo inicial da contagem do fluxo prescricional é 19/06/2007, e o exequente formulou pedido de citação dos sócios em 18/03/2010, o qual foi apreciado pelo juízo em 23/02/2011. Não localizados os sócios, o Município foi novamente intimado em 10/11/2011, e peticionou requerendo a citação em novos endereços em 11/06/2012, tendo o juízo apreciado o pedido apenas em 28/04/2015, sendo que em 19/10/2015 foi efetivada a citação dos sócios, quando já decorrido o prazo prescricional (o que se deu em 19/06/2013).

9. Todavia, não se pode atribuir à parte exequente culpa pelo decurso do prazo prescricional intercorrente, haja vista que o principal motivo para a mora processual é imputável à máquina judiciária, tendo em vista que o pedido de citação dos sócios nos novos endereços foi feito em 11/06/2012 e apreciado apenas em 28/04/2015, após quase três anos, tendo a citação se efetivado pouco mais de cinco meses após o referido despacho.

10. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios interrompe o prazo da prescrição intercorrente desde que a citação ocorra antes do seu decurso completo, retroagindo a data do requerimento.

_________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 390; STJ, Súmula nº 106 e nº 314; IAC nº 1.064.412/SC; REsp nº 1.340.553/RS; AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012; AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024; EDcl no REsp nº 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença do id 15455748 que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, ante o pronunciamento da prescrição intercorrente do crédito.

Em sede recursal, alega o apelante, em síntese (i) ocorreu a interrupção da prescrição com o despacho citatório na lide, que foi proposta em 29/09/2005; (ii) após constatação de dissolução irregular da empresa, em 2007, o pedido de redirecionamento foi protocolado em março de 2010, cujo despacho de citação, em 23/02/2011, interrompeu novamente a prescrição, alcançando inclusive os corresponsáveis; e (iii) a demora na efetivação dos sócios decorreu dos mecanismos de justiça.

Pois bem.

A questão versada se subsume à prescrição intercorrente, tratada no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF - cuja constitucionalidade foi firmada pela STF (Tema nº 390) -, assim como na Súmula nº 314 do STJ, e caracteriza-se pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis:

Art. 40 O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Súmula nº 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

No julgamento do IAC nº 1.064.412/SC e do REsp nº 1.340.553/RS, este submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

Tema 566 - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568 - “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Tema 569 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 570 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tema 571 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, tem início o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo. Após o transcurso do referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Transcorrida a suspensão, o feito é arquivado implicitamente e se inicia automaticamente o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação, ainda que por edital, ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais (AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Registre-se que, interrompida a prescrição, a demora na citação por falha da máquina judiciária enseja a aplicação da Súmula nº 106 do STJ:

Súmula nº 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

Cite-se, no mais, que o despacho que determina o redirecionamento não temo condão, por si só, de interromper a prescrição, mas sim a efetivação da citação dos sócios ou a penhora positiva de seus bens que, caso ocorrida, retroage à data do requerimento de redirecionamento, segundo consta do voto proferido no AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A prescrição para a apresentação do pedido de redirecionamento da execução fiscal não se confunde com a prescrição intercorrente em face do devedor original (art. 40 da LEF), porquanto diz respeito com o exercício da pretensão executiva em face de terceiro (art. 174 do CTN), cujos parâmetros foram fixados no julgamento do Tema 444 do STJ.

2. Na hipótese, o pedido de redirecionamento foi apresentado tempestivamente logo depois da ciência da dissolução irregular da empresa devedora.

3. Interrompida a prescrição com o despacho ordenatório da citação do sócio, a demora na expedição do respectivo mandado por falha da máquina judiciária enseja a aplicação da Súmula 106 do STJ.

4. O comparecimento espontâneo do sócio dentro do prazo de seis anos (um de suspensão e cinco de arquivamento) contados da intimação da Fazenda Pública sobre a não localização desse novo devedor interrompe o prazo e, no caso, afasta a prescrição intercorrente.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024)

Transcreve-se, a propósito, o voto proferido no EDcl no REsp nº 1.340.553/RS pelo eminente relator Ministro Mauro Campbell Marques:

“[...] Por segundo, a citação necessária a interromper o fluxo do prazo prescricional intercorrente é a citação de qualquer codevedor, incluindo aí também aqueles a quem a execução fiscal foi ‘redirecionada’. A lei não discrimina. Já os demais impactos do ‘redirecionamento’ da execução fiscal sobre o fluxo do processo estão sob exame em outro recurso repetitivo, o REsp. n. 1.201.993 - SP, onde, inclusive, já proferimos voto-vista no sentido de se submeter o ‘redirecionamento a prazo quiquenal decadencial e com início na data da ciência da Fazenda Pública da infração que ensejou a responsabilidade. Desse modo, feito o ‘redirecionamento dentro de seu prazo próprio (que acreditamos ser decadencial e quinquenal, e aqui o dizemos em obiter dictum) e havendo a citação do codevedor (já que o redirecionamento inclui novo sujeito passivo na lide), são produzidos os mesmos efeitos sobre os prazos do art. 40 da LEF, aplicando-se o art. 125, III, do CTN (‘[...] a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais’). Contudo, a forma da contagem do prazo para o redirecionamento e a sua natureza são apenas observações pessoais, já que o processo repetitivo REsp. n. 1.201.993 - SP ainda se encontra em julgamento. O que é essencial é: 1º) não confundir o prazo para o redirecionamento com o prazo para a prescrição intercorrente, já que ambos correm em separado e dizem respeito a situações jurídicas distintas; e 2º)
entender que o mero "redirecionamento" sem citação do codevedor a quem a execução foi "redirecionada" não produz impacto algum no fluxo dos prazos do art. 40, da LEF.
[...]”

Por consequência lógica dessas premissas, o pedido de inclusão dos sócios só interrompe a prescrição caso a efetivação da citação e/ou a penhora de seus bens ocorra antes do decurso do prazo prescricional.

No caso vertente, tem-se os seguintes marcos temporais:

- a execução foi ajuizada em 29/09/2005 (fl. 1 do .pdf do id 4288481);

- o despacho de citação foi proferido em 17/11/2005 (fl. 21 do .pdf do id 4288481);

- o mandado de citação foi expedido em 19/03/2007 (fl. 27 do .pdf do id 4288481), não tendo sido a empresa localizada, o que foi certificado em 09/05/2007 (fl. 31 do .pdf do id 4288481);

- o Município foi intimado em 19/06/2007 sobre a não localização do devedor (fl. 33 do .pdf do id 4288481).

A partir desta data iniciou-se a contagem do prazo do art. 40 da LEF.

- o Município se manifestou em 18/03/2010 (fls. 25/41 do .pdf do id 4288481), requerendo o redirecionamento aos sócios;

- em 23/02/2011 foi deferido o pedido e determinada a citação dos sócios (fl. 55 do .pdf do id 4288481 e fl. 01 do .pdf do id 4288482);

- o mandado de citação foi expedido em 11/04/2011 (fl. 07 do .pdf do id 4288482) e juntado aos autos em 08/06/2011 (fl. 06 do .pdf do id 4288482), tendo retornado sem êxito, conforme certidão datada de 28/06/2011 (fl. 27 do .pdf do id 4288482);

- os avisos de recebimento também foram devolvidos sem cumprimento, nos dias 19/07/2011 (fls. 17 e 23 do .pdf do id 4288482);

- o Município foi cientificado da não localização dos sócios em 10/11/2011 (fl. 29 do .pdf do id 4288482);

- em 11/06/2012 o Município peticionou informando outros endereços dos sócios (fl. 31 do .pdf do id 4288482);

- despacho proferido em 28/04/2015, determinando a citação dos sócios nos endereços indicados (parte 61 online do id 42963507 de origem);

- em 19/10/2015 houve êxito na citação dos sócios José Antero Versiani Machado e Augusto Franklin Moreira (fls. 53 e 55 do .pdf do id 4288482);

- em 08/11/2016 foi localizado um bem passível de constrição (fl. 33 do .pdf do id 4288482).

Dessume-se que o termo inicial da contagem do fluxo prescricional é 19/06/2007, e o apelante formulou pedido de citação dos sócios em 18/03/2010, o qual foi apreciado pelo juízo em 23/02/2011.

Não localizados os sócios, o Município foi novamente intimado em 10/11/2011, e peticionou requerendo a citação em novos endereços em 11/06/2012, tendo o juízo apreciado o pedido apenas em 28/04/2015, sendo que em 19/10/2015 foi efetivada a citação dos sócios, quando já decorrido o prazo prescricional (o que se deu em 19/06/2013).

Todavia, não se pode atribuir ao Município apelante culpa pelo decurso do prazo prescricional intercorrente, haja vista que o principal motivo para a mora processual é imputável à máquina judiciária, tendo em vista que o pedido de citação dos sócios nos novos endereços foi feito em 11/06/2012 e apreciado em 28/04/2015, após quase três anos, tendo a citação se efetivado pouco mais de cinco meses após o referido despacho.

Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 106 do STJ.

Consigne-se, por derradeiro, que embora se permita em situações específicas o conhecimento em segunda instância de matérias não apreciadas pelo juízo de instância inferior, não se trata da hipótese, cujo exame em sede recursal tem o condão de configurar indevida supressão de instância.

Pelo exposto, conheço do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, para que, afastado o decreto prescricional, retorne o feito ao juízo de origem para apreciação das demais teses suscitadas na exceção de pré-executividade oposta.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)